Tribunal: TJSP
Processo: 1034199-48.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Negativação supostamente indevida. Causa de pedir fundada em inexistência de relação jurídica. Sentença de improcedência. Irresignação da parte requerente. Descabimento. Suposta ausência de relação jurídica entre as partes que foi contrariada pela prova dos autos. Contratação comprovada nos autos.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Negativação supostamente indevida. Causa de pedir fundada em inexistência de relação jurídica. Sentença de improcedência. Irresignação da parte requerente. Descabimento. Suposta ausência de relação jurídica entre as partes que foi contrariada pela prova dos autos. Contratação comprovada nos autos. Perícia grafotécnica que observou a legislação. Inexistência de óbice para sua realização com base nos documentos constantes dos autos. Precedentes. Matéria suficientemente esclarecida. Ausência de nulidade. Realização de prova pericial grafotécnica atestando a autenticidade da assinatura. Não demonstrada a quitação do respectivo débito. Litigância de má-fé configurada. Quantia fixada na origem que não é excessiva, diante das peculiaridades do caso em tela, devendo ser mantida. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.